Tribunal: TJDFT
Processo: 0712040-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712040-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TELECOMUNICACOES E OPERADORES DE MESAS TELEFONICAS DO ESTADO DO PARANA AGRAVADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TELECOMINICAÇÕES E OPERADORES DE MESAS TELEFÔNICAS DO ESTADO DO PARANÁ contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0018307-47.2011.8.07.0001, proposto pelo Agravante em desfavor de FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, determinou a realização de perícia atuarial para a apuração do débito exequendo. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Trata-se de cumprimento de sentença em que as partes divergem acerca do valor devido. A decisão de ID 45497497 determinou que a parte exequente apresentasse os cálculos completos observando o disposto em referida decisão. A parte exequente apresentou os cálculos devidos no ID 47776870 e requereu a intimação da parte executada para que apresentasse as fichas financeiras de 203 substituídos, sob pena de homologação dos cálculos já apresentados pelo Sindicato por média aritmética. A parte executada apresentou impugnação no ID 57310903. A parte credora rebateu os argumentos aventados no ID 59367642. Em face da grande complexidade dos cálculos a ser realizados e da divergência do valor da obrigação entre as partes, faz-se necessária a realização de perícia contábil, devendo a parte executada arcar com os honorários periciais devidos. O perito, na realização de seus cálculos, deverá observar o disposto nas decisões de IDs 45497086, 45497262 , 45497315, 45497497 e nos acórdãos de IDs 45816765 e 45816844. Esclareço, desde já, que eventual documentação faltante para a realização da perícia deverá ser requerida pelo perito às partes. À Secretaria para que proceda à indicação do profissional habilitado de acordo com as regras internas deste Juízo, conforme a Tabela organizada por especialidade e por ordem de preferência. Ainda, deverão ser observadas as nomeações anteriores, para oportunizar a nomeação de todos os cadastrados. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravada na origem foram acolhidos para integrar a decisão agravada, in verbis: “DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão proferida nestes autos, por meio dos quais a embargante alega haver contradição, erro material e omissão nesse ato judicial. Decido. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. Quanto ao mérito, prescreve o art. 1.022 do CPC: ‘Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material’. Não há a omissão alegada pela parte executada, uma vez que a referida decisão esclareceu eventual documentação faltante para a realização da perícia deverá ser requerida pelo perito às partes, podendo a parte executada, nesse momento, apresentar, ao perito, a mídia física (CD / DVD) com a gravação das fichas financeiras. Poderá a parte executada também apresentar a referida mídia na Secretaria deste Juízo, a qual deste já autorizo. Não há que se falar também em erro material, pois o ônus integral para pagamento dos honorários periciais deveu-se em virtude da sucumbência da parte executada na demanda. Razão assiste, entretanto, à parte executada em relação à prova pericial deferida, pois, ante a alta complexidade da demanda, uma perícia atuarial seria a mais indicada a ser realizada, e não uma perícia contábil. Ante o exposto, ACOLHO parcialmente os Embargos Declaratórios, na forma do art. 1.022, I, do CPC, para determinar apenas a realização de perícia atuarial, e não contábil, conforme explanado acima, devendo permanecer inalterados os demais dispositivos da referida decisão. Cumpra-se o disposto na decisão de ID 60186225. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Sustenta o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que é desnecessária a realização de perícia atuarial, já que são necessários apenas simples cálculos aritméticos de expurgos inflacionários. Diz que “a profissão atuarial está regulada pelo Decreto-Lei 806/69, que versa em seu artigo 4o que a este cabe privativamente, a elaboração de planos e a avaliação das reservas técnicas e matemáticas das instituições de Previdência Social entre outras” (Num. 16046257 - Pág. 8). Acrescenta que a “Lei n.o 6.435/77, que trata especificamente sobre as empresas de Previdência Privada, em momento algum, traz regra que obrigue que as perícias com o intuito de verificar os valores de benefícios de previdência privada sejam feitas por atuário, muito menos os meros cálculos aritméticos em processo de expurgos inflacionários” (Num. 16046257 - Pág. 8). Colaciona jurisprudência que entende consentânea com sua tese. Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e, assim, afastar a realização de perícia atuarial e determinar que se realize perícia contábil. Preparo regular (Num. 16046258 e 16047059). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0018307-47.2011.8.07.0001, determinou a realização de perícia atuarial para a apuração do débito exequendo. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Afirma o Agravante, em síntese, que a apuração do valor devido prescinde da realização de perícia atuarial, bastando, para tanto, a perícia contábil. Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que deve ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, o Cumprimento de Sentença originário tem por objeto a correção monetária incidente sobre o resgate da reserva de poupança, ou seja, os cálculos destinam-se a apurar o valor devido aplicando-se os índices de expurgos inflacionários previstos no título executivo judicial. Quanto às atribuições do perito atuarial, a egrégia Quinta Turma Cível já se manifestou nos seguintes termos: “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SISTEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. PERÍCIA CONTÁBIL. SENTENÇA CASSADA. 1 - A possível reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de benefício suplementar pago pela Fundação Sistel sem que tenha sido possibilitada a produção de prova pericial requerida pela Ré, com o escopo de demonstrar o acerto de suas teses de defesa, implica cerceamento de defesa, de forma de devem os autos retornarem à Instância a quo para a produção da referida prova. 2 - Considerando que a questão posta nos autos refere-se a cálculo de suplementação de aposentadoria de participante de plano de previdência privada, em específico sobre qual forma de cálculo é mais benéfica para aquele ou até mesmo a correta, sem que tal implique em análise da reserva técnica e matemática do plano de previdência privada, bem como que a análise de perito atuarial não teria o condão de afastar direitos subjetivos, é mais adequado que a perícia pode e deve ser realizada por um Contador, ao invés de um Atuário, em especial pelo fato de que a hipótese não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas nos artigos 5o e 6o do Decreto-Lei no 806/1969 e dos artigos 4o e 5o Decreto no 66.408/1970. Precedentes do TJDFT. Preliminar acolhida. Apelação Cível prejudicada. Unânime.” (Acórdão 529471, 20080110676493APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, , Revisor: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2011, publicado no DJE: 25/8/2011. Pág.: 119) A orientação desta Corte de Justiça em casos que tais firmou-se no sentido da desnecessidade de perícia atuarial. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O cálculo de expurgos inflacionários, afeto às importâncias restituídas de plano de previdência privada, prescinde, em regra, de atuação de perito atuarial, de maneira que se revela suficiente o processamento de perícia contábil, mediante cálculos aritméticos. 2. Em fase de liquidação de sentença, momento em que já se sabe quem sucumbiu na demanda, não se revela razoável compelir o exequente ao adiantamento dos honorários periciais quando a perícia é determinada de ofício pelo Juízo, haja vista que, ao final, o executado lhe restituiria os valores adiantados. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1219102, 07140384320198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PERÍCIA ATUARIAL PARA APURAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO DESNECESSIDADE. SIMPLES CÁLCULOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O fato de a correção incidir sobre contribuições vertidas a um plano de previdência não implica a necessidade de um perito atuário, pois, nesse caso, basta a aplicação dos índices oficiais sobre os valores devolvidos à parte. 2. O cumprimento de sentença que visa a realização de cálculo de expurgos inflacionários em relação às importâncias restituídas de plano de previdência privada, com períodos e percentuais específicos e definidos, pode ser liquidado através de cálculos aritméticos. 3. Ademais, o perito nomeado, intimado a se manifestar, alegou possuir capacidade técnica para a realização da prova. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.” (Acórdão 1128010, 07033271320188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 18/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PERÍCIA ATUARIAL PARA APURAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO DESNECESSIDADE. SIMPLES CÁLCULOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. REALIZAÇÃO PELA CONTADORIA JUDICIAL. COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO PELA CONTADORIA JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA ESPECIALIZADA DE OFÍCIO. CUSTEIO DAS DESPESAS DA PROVA PERICIAL. REPARTIÇÃO ENTRE AS PARTES LITIGANTES (ART. 95 do NCPC/2015). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. 1. A distribuição do ônus com a produção de prova pericial na fase de conhecimento do processo judicial ou na fase de cumprimento de sentença deve observar, de forma estrita, o disposto no artigo 95 do NCPC/2015. De acordo com a literalidade do referido dispositivo legal, as partes devem ratear as despesas da prova pericial postulada por ambas ou determinada de ofício pelo Juízo. 2. O fato de uma das partes ser beneficiária da gratuidade judiciária não autoriza a imputação integral do custeio da prova pericial à parte adversa. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça -STJ, na liquidação de sentença, não é aceitável transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos. Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial. Precedentes do STJ: (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). 3. Em se tratando de fase de cumprimento de sentença, onde a apuração do valor devido prescinde apenas da aplicação de índices de correção monetária sobre os valores vertidos pelos recorridos ao plano de previdência recorrente, não haveria óbice algum, para que a perícia atuarial determinada na origem fosse substituída por apuração contábil a ser realizada pela Contadoria Judicial deste egrégio Tribunal de Justiça. 4. Se na decisão judicial restaram especificados os parâmetros (índices e períodos e encargos) a partir dos quais é possível determinar o valor do débito exequendo, a apuração pode ser realizada por simples cálculos aritméticos, que podem ser elaborados pela Contadoria Judicial, sendo desnecessária, portanto, a perícia atuarial. Precedentes deste Tribunal: (Acórdão no 713423, 20130020062533AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/09/2013, Publicado no DJE: 26/09/2013. Pág.: 80). 5. Restando comprovado nos autos que a Contadoria Judicial não conseguiu realizar os cálculos à contento das partes, o Magistrado poderá determinar, de ofício, a realização de perícia especializada para apuração do quantum devido, porém, deverá repartir entre as partes (exequente e executado), o custeio da prova pericial a ser realizada, conforme determina o caput do art. 95 do NCPC/2015. 6. Agravo Conhecido e Provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1071343, 07077496520178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 7/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em princípio, a decisão agravada foi proferida em desacordo com a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça acerca do tema, de modo que está presente a probabilidade do direito do Agravante. O risco de dano apto a amparar o pedido de efeito suspensivo, por sua vez, reside na possibilidade de realização de ato processual desnecessário e oneroso. Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 19 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador